Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-90.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600172-90.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600172-90.2020.6.16.0177
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; partido
Solidariedade (Diretório Municipal de Curitiba/PR) e Partido da Social Democracia Brasileira
(Diretório Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no art. 57-A, da Lei nº 9.504/97, sob a
alegação de invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do
Solidariedade e PSDB, na modalidade inserção na televisão, que está sendo usada ilicitamente pela
coligação Gente em Primeiro Lugar, formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato
Fernando Francischini. Aduz que as inserções de todos os partidos representados na televisão,
que deveriam se ater aos candidatos a vereador, contêm nítida propaganda voltada ao benefício da
coligação majoritária "Gente em Primeiro Lugar". Afirmam que a propaganda negativa deve ser
veiculada no espaço de propaganda da coligação majoritária e não no da proporcional. Afirmam
que os primeiros 15 segundos contém propaganda negativa de Greca. Trascrição: "Estamos aqui
na esquina da Jacarezinho com a Manoel Ribas, na Mercês. A solução para o trânsito daqui que foi
prometida pelo Greca quatro anos atrás também não saiu do lugar". Transcrição do tema tratado na
propaganda questionada: "O Greca prometeu mas não entregou Fernando Francischini prefeito".
Traz vídeos das propagandas da emissora RPC declarando que as inserções foram invadidas em
50% do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "17.10.20 Manhã - 2inserções
Tarde -1inserção Noite -2inserções Tempo Inv. 00:15s 18/10/20 Manhã-1inserção Tarde -2inserções
Noite -1inserção Tempo Inv. 00:15s 19/10/20 Manhã - 2inserções Tarde -1inserção Tempo Inv.
00:15s. Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei 9.504-97; recurso com pedido de tutela de urgência).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15463
566
30/10/2020 16:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.701

RECURSO ELEITORAL 0600172-90.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM
BENEFÍCIO DO CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO.
INVASÃO
Num. 15463566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

CONFIGURADA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 53-A, § 2º. PERDA DO
TEMPO CORRESPONDENTE NA PROPAGANDA DA CANDIDATURA
MAJORITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no art. 53-A da Lei nº
9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário
político em eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a
eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o
trabalho do prefeito” não se mostra irregular, na medida em que versa
exatamente a respeito de uma das funções do edil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Coligação Curitiba
Inteligente e Vibrante em face de Coligação Gente em Primeiro Lugar e Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB e Partido Solidariedade, alegando que o horário eleitoral gratuito
destinado à propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSDB e Solidariedade,
modalidade inserção na televisão, estaria sendo usado ilicitamente pela coligação majoritária,
em infração ao art. 53-A da Lei das Eleições.
O Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba julgou extinto o feito sem resolução do
mérito, em virtude da existência da litispendência entre os presentes autos e os de nº
0600138-18.2020.6.16.0177 (id. 14285816).
Diante dessa decisão, foi interposto este Recurso Eleitoral pela Coligação Curitiba
Inteligente e Vibrante (id. 14286166), afirmando que: i) no dia 17/10/2020, 18/10/2020 e
19/10/2020 foram invadidas as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda
em benefício do candidato da majoritária, na emissora RPC, ao se fazer uma crítica ao
candidato Rafael Greca; ii) que as propagandas são coincidentes em termos de tema, imagem,
sonoplastia e em termos do discurso; iii) que não há litispendência, porque as invasões
ocorreram em dias e blocos de audiência diferentes, do que deflui que cada dia de inserção
constitui um ilícito próprio. Da mesma forma, assevera que a perda do direito à propaganda, na
Num. 15463566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

forma do art. 53-A, § 3º da LE tem que ocorrer por meio de ação própria. Caso contrário, a
recorrente teria que aditar diariamente o primeiro feito para noticiar cada descumprimento.
Requereu a concessão de medida liminar para que: i) seja concedida tutela de urgência para
se antecipar o provimento recursal, reformando-se a sentença para que seja julgada
procedente a Representação, ou, quando não, ii) para que fosse liminarmente anulada a
sentença, por ausência de litispendência, determinando-se o processamento da
Representação. No mérito, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura, a fim de que a
sentença seja julgada procedente, condenando-se a coligação beneficiária na forma requerida
na inicial ou, sucessivamente, para que seja anulada a sentença em definitivo,
determinando-se o devido processamento da Representação.
Em contrarrazões (id. 14286816), os recorridos pugnaram pela manutenção da
sentença, sustentando haver litispendência, porque não se trata de um eventual novo ilícito,
mas mera reiteração.
Foi deferida em parte a liminar pleiteada, a fim de determinar que os
representados se abstenham de transmitir novamente as inserções impugnadas no presente
feito na propaganda da proporcional, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por veiculação
irregular (id. 14609616).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso (id. 15138066).
É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada em 23/10/2020 e a peça
protocolada no mesmo dia, atendendo ao prazo do art. 96, § 8º da Lei das Eleições. Presentes
os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

II.i. Litispendência
Quanto à alegada litispendência, esta Corte, no julgamento do RE
0600171-08.2020.6.16.0177, de relatoria do e.
,
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
ocorrido em 29/10/2020, relativamente ao tema invasões, decidiu que há litispendência quando
veiculadas inserções com conteúdo idêntico, porém em dias e horários diversos.
No entanto, não é o que se verifica nos presentes autos.
O juízo de origem reconheceu a litispendência com a Representação nº
0600138-18.2020.6.16.0177, em decisão assim proferida:
Num. 15463566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

Os autos vieram para decisão apreciação do pedido de liminar.
É de conhecimento deste juízo que iguais demandas que envolvem as mesmas
partes, posto que direcionada a Coligação e Partidos que integram aquela são
eles 0600138-18.2020.16.0177 (principal) e apensos 0600076-76.2020.16.0178,
060082-79.2020.16.0178 e 060078-42.2020.16.0178, em todos houve
deferimento de liminar, tramitam neste juízo e ainda não julgados.
Em todos os autos acima relacionados houve deferimento de liminar, por ter
entendido que os requisitos se faziam presentes para a concessão da medida
liminar pleiteada, “haja vista a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante
e a inobservância do regramento eleitoral para o material apresentado para
veiculação no horário eleitoral gratuito de televisão das candidaturas
proporcionais (bloco de inserções), sem os requisitos da legislação acima
descrita....”.
Faço a aqui a indicação das partes representadas em cada um dos autos acima
relacionados, posto que é importante para o que irei decidir.
Figura em todos os feitos, abaixo relacionados, tem como Representante a
COLIGAÇÃO
CURITIBA
INTELIGENTE
VIBRANTE
(DEM/PSD/PP/PSB/PTB/PSC/PMN/PRTB/CIDADANIA/REPUBLICANOS).
Assim são eles:
- Autos 0600138-18.2020.16.0177 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PSL;
- Autos 0600076-76.2020.16.0178 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o SOLIDARIEDADE;
- Autos 0600082-79.2020.16.0178 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PATRIOTA;
- Autos 0600078-42.2020.16.0177 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PSDB; e
- Já nestes autos em mesa as partes representadas são COLIGAÇÃO GENTE
EM PRIMEIRO LUGAR, PSL e o SOLIDARIEDADE.
Uma vez que verifico que em todos efetivamente há identidade de partes
Representante, representada COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
acrescentando a Coligação e individualmente os partidos que integram a
coligação representada.
No caso em mesa novamente estão sendo representados a Coligação e o PSL
(isso porque já há o processo 06000138-18.2020.16.0177) e SOLIDARIEDADE
(autos 060076-76.2020.16.10178) e PATRIOTA (06000082-79.2020.16.1078),
Num. 15463566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

com a mesma razão de pedir e pedidos, posto que a matéria questionada diz
respeito de suposto uso indevido do horário eleitoral gratuito dos candidatos a
eleição proporcional com uso de imagens do candidato a Prefeito (majoritária).
Tal se extrai do presentes autos em confronto como o ID 17200323 dos autos nº
0600138-18.2020.16.0177 (autos principais), que se refere a extensão da
liminar, desta feita em relação ao pedido inserido nos autos nº
0600076-76-2020.16.1078 (SOLIDARIEDADE) e 0600082-79.2020.16.0178
(PATRIOTA), nos mesmos termos em que foi decidido quanto ao pedido liminar
formulado na primeira demanda proposta (repito o número autos nº
0600138-18.2020.6.16.0177), foi deferida a liminar pretendida, determinando a
intimação das partes representadas, ou seja a Coligação Gente em Primeiro
Lugar e os Partidos PSL e Solidariedade “para não veicular nos horários das
candidaturas proporcionais do bloco de inserções em televisão, a partir do
conhecimento da presente representação, ou em qualquer outro dia, propaganda
eleitoral em desacordo e a devida adequação aos dispositivos dos art. 53-A, §
2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 76, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019, sob pena
de multa, por inserção em bloco de inserções em televisão das candidaturas
proporcionais (vereador), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (em especial
o ID 17200323)
Ou seja, a decisão determinou que os Representados se abstivessem de utilizar
a vinheta contendo as informações sobre o pleito majoritário em inserções
destinadas ao pleito proporcional, a partir do conhecimento daquela
representação o que ocorreu (ID 1798389 e 17069506), sob pena de multa,
visando exatamente impedir novas veiculações. Portanto, sendo certo que novas
ocorrências relativas à vinheta estão ligadas ao cumprimento da decisão liminar
e refletirão diretamente em eventual multa a ser aplicada e tempo subtraído dos
infratores, não se justifica a propositura da presente demanda.
Portanto, eventuais descumprimentos ocorridos relativamente à decisão liminar
devem ser relatados no bojo dos autos nº 0600138-18.2020.16.0177.
Ante ao exposto, reconheço a litispendência entre os presentes autos e os de nº
0600138-18.2020.16.0177 e, em se tratando a presente da segunda demanda
proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso V, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, deverá ser apensado aos autos nº 0600138-18.2020.16.0177.
Curitiba, 20 de outubro de 2020.
Rodrigo Domingos Peluso Junior,
Juiz Eleitoral
Num. 15463566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

Todavia, na primeira Representação, autuada sob o nº
0600138-18.2020.6.16.0177, a inserção questionada estava limitada ao tema “morador de rua
”. Neste Recurso, de outra sorte, a suposta invasão possui como tema a “obra na Av. Manoel
, que não tem qualquer relação fática com o fato impugnado na primeira
Ribas”
Representação.
Portanto, feita a distinção das Representações, afasta-se a alegação de
litispendência, reconhecida pelo juízo
, revelando-se possível o julgamento imediato do
a quo
mérito por esta Corte, na forma do art. 1013, § 3º, I do CPC, pois as provas necessárias ao
deslinde da causa já foram colacionadas na inicial e as partes exerceram a ampla defesa e o
contraditório.

II.ii. Mérito
A recorrente sustenta que, no horário eleitoral gratuito veiculado na TV nos dias
17, 18 e 19 de outubro, na RPC, em
da manhã, tarde e noite, os representados
inserções
teriam invadido o espaço dos candidatos à proporcional com propaganda em benefício do
candidato da majoritária, em afronta ao art. 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997, com as seguintes
afirmações:
Estamos aqui na esquina da Jacarezinho com a Manoel Ribas, na Mercês.
A solução para o trânsito daqui que foi prometida pelo GRECA quatro anos atrás
Também não saiu do lugar.
Vereador tem que fiscalizar o trabalho do Prefeito.
Por isso vote nos vereadores do (menção ao partido)
Com efeito, o art. 53-A da Lei das Eleições dispõe:
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou
da coligação.
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu
o tempo.
§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.
Num. 15463566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado.
A teor do dispositivo acima citado, depreende-se que é vedado aos partidos e às
coligações incluir, no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda
em benefício das eleições majoritárias. As únicas exceções são: i) a utilização de legendas
com referência aos candidatos majoritários; ii) a utilização, ao fundo, de cartazes ou fotografias
dos candidatos majoritários; iii) menção ao nome ou número do candidato da majoritária; iv) a
inserção de depoimentos dos candidatos da majoritária na proporcional e vice-versa, desde
que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o
tempo.
Sobre o tema, assim ensina
(
, 6ª ed., p.
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
454):
Também “fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa” (art. 53-A, § 2º, da
LE), ou seja, cada sistema eleitoral tem seu dia e hora determinados para a
propaganda eleitoral e é indevida a intromissão do espaço alheio, porque
configura desvio de finalidade e quebra do princípio igualitário entre os
concorrentes. Logo, é vedado a Deputado Federal usar seu espaço, no horário
gratuito para fazer propaganda de candidato a Governador.
O TSE já consignou que configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da
Lei nº 9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias, devidamente identificado, no espaço destinado a candidatos a eleições
proporcionais (Representação nº 247049, Acórdão, rel. Min. Joelson Dias, Publicado em
Sessão, Data 02/09/2010).
No caso em tela, a recorrente alega que teria havido violação da norma acima
referida da seguinte forma:
, a recorrente alega que 50% do tempo dos candidatos a vereador foi
In casu
utilizado para tratar de temas especificamente discutidos por candidatos da majoritária, com
críticas diretas à condução da política pública pelo candidato
à frente da
RAFAEL GRECA
Prefeitura de Curitiba, relativamente ao tema das obras, de forma a beneficiar o candidato da
Num. 15463566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

coligação majoritária dos representados. Aduz que trouxe à Representação a prova da invasão
extraída da emissora RPC, suficiente à comprovação do ilícito, mas que as invasões ocorreram
em todas as emissoras.
Analisando os vídeos apresentados, vislumbra-se razão parcial à recorrente.
Com efeito, de início, cumpre ressaltar que, nas inserções no horário eleitoral
gratuito, não há emissora geradora, como ocorre nos programas em rede, de maneira que as
mídias devem ser entregues em cada emissora para veiculação. Disso decorre que não é
possível o eventual reconhecimento de invasão em todas as emissoras, mas somente
naquelas em que há a comprovação da veiculação da propaganda invadida, com a juntada do
respectivo vídeo.
Adentrando ao conteúdo da propaganda, vê-se que há, efetivamente, invasão,
mas apenas de forma parcial.
No vídeo sobre a obra na Av. Manoel Ribas (id. 1485016), vê-se que há uma
crítica direta ao candidato
no horário destinado aos candidatos da
RAFAEL GRECA
proporcional durante 9" (nove segundos).
Não há, contrariamente ao que pugna a representante, a invasão de 15" (quinze
segundos) na referida propaganda, já que a afirmação de que “Vereador tem que fiscalizar o
não se mostra irregular, na medida em que versa exatamente a respeito
trabalho do Prefeito”
de uma das funções do edil, não havendo invasão nesse trecho final, portanto.
Contudo, nas afirmações iniciais, reconhece-se uma propaganda negativa direta
contra o candidato adversário da majoritária no horário destinado aos candidatos à eleição
proporcional, em ofensa ao art. 53-A da Lei das Eleições, impondo a perda do tempo
equivalente na propaganda do candidato da majoritária, nos termos do § 3º do mesmo
dispositivo legal.

II.iii. Prévio conhecimento dos beneficiários
Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse aspecto,
porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária Gente em Primeiro
Lugar (PSL, DC, PATRI, PSDB e SD), beneficiária da invasão praticada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para
julgar parcialmente procedente a Representação e condenar os representados a:
i) absterem-se de reiterar a veiculação de propaganda idêntica à impugnada, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por inserção irregular;
Num. 15463566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

ii) perderem o tempo equivalente ao trecho irregular – o que corresponde a 9"
no início de cada inserção da Coligação Gente em Primeiro Lugar, cargo
-
(nove segundos)
Majoritário,
, assim distribuída:
na emissora RPC
ii.a) 1º DIA: 2 inserções no bloco de audiência da manhã, 1 inserção no bloco da
tarde, 2 inserções no bloco da noite;
ii.b) 2º DIA: 1 inserção no bloco de audiência da manhã, 2 no bloco da tarde e 1
inserção no bloco da noite;
ii.c) 3º DIA: 2 inserções no bloco da manhã e 1 no bloco da tarde.
O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela emissora
da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº 9.504/1997 no trecho
do corte.
Comunique-se o Juízo da 177ª ZE para que oficie, com urgência, às emissoras
indicadas no dispositivo a fim de que deem cumprimento
à presente
imediato e integral
decisão.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600172-90.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ
- PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, GUILHERME HENRIQUE
TITON HOTZ - PR0093909, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, JOSE HOTZ - PR0017276 -
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR,
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC
- Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864 - HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA -
PR0092768

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 15463566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492

sidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15463566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016002921200000014887492
Número do documento: 20103016002921200000014887492